Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN NUNES FORNAZIERE - CPF: 055.498.151-33 (PACIENTE), GABRIEL HENRIQUE NUNES FORNAZIERE - CPF: 058.115.861-08 (PACIENTE), KAROLINE DA SILVA CORDEIRO - CPF: 084.612.071-22 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Tráfico De Entorpecentes E Associação Para O Tráfico. Decisão Fundamentada. Gravidade Concreta Do Delito. Ordem Denegada.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de três pacientes presos em flagrante delito durante a "Operação Tolerância Zero", sob a acusação de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

II.
Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação e à necessidade da medida, considerando a primariedade e os bons antecedentes dos pacientes.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão de
27 porções de maconha de diferentes tamanhos, 2 porções grandes de cocaína, um pé de maconha, uma estufa adaptada para cultivo da droga
,
2 balanças de precisão com resquícios de droga,
além de
R$

7.348,10 em

espécie e materiais utilizados comumente utilizados para a comercialização de entorpecentes
,

associada à
existência de indícios de envolvimento em organização criminosa
, demonstra a gravidade concreta e o profissionalismo da conduta, justificando a necessidade da custódia cautelar.

4.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

5.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, diante da periculosidade dos envolvidos, do risco concreto de reiteração delitiva e da vinculação a organização criminosa.

Dispositivo e tese

6.

Habeas corpus
denegado.

Tese julgamento:
"
1. A gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro em espécie e materiais para comercialização, justifica a manutenção da prisão preventiva.
2. A vinculação dos pacientes a organização criminosa reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas diante da periculosidade dos envolvidos e do risco concreto de reiteração delitiva.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312.

Jurisprudência relevante citada
:
HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021; AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de
liminar,
impetrado em favor de
Rafael Willian Nunes Fornaziere, Gabriel Henrique Nunes Fornaziere e Karoline Da Silva Cordeiro
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT
,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes, nos autos da
Ação Penal
nº 1001064-29.2025.8.11.0015 à conta do suposto cometimento do crime de
dos crimes de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33
caput
da Lei 11.343/06) e
Associação para o Tráfico
(art. 35
caput
da Lei 11.343/06)(Id. 262858273)

Em linhas gerais, a impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não atendendo aos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, a primariedade e os bons antecedentes dos pacientes, elementos que afastariam a necessidade da custódia cautelar.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para garantir a liberdade processual dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas. (Id. 262858271)

A liminar
foi
indeferida
,
pelo
Desembargador Plantonista Marcos Machado
(Id. 263071750).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(Id. 264687770).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 265111786).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 16.1.2025, durante a “Operação Tolerância Zero”, a Força Tática recebeu informações de que dois irmãos gêmeos, membros da facção criminosa Comando Vermelho, estariam envolvidos no tráfico de drogas na Rua das Orquídeas, nº 302, Bairro Jardim Botânico, em Sinop-MT.

Ainda no mesmo dia, a equipe policial recebeu informações de que
Rafael
, conhecido como “Russo” (paciente), estaria realizando a distribuição de drogas na Praça da Bíblia. Diante da denúncia, os agentes se dirigiram imediatamente ao local. Ao perceber a aproximação da equipe,
Rafael
tentou fugir, descartando três porções de maconha no trajeto. No entanto, ele foi contido pelos policiais, que localizaram o
utras porções em seus pertences.

Na sequência, os policiais seguiram a residência dos increpados e avistaram
Gabriel
e
Caroline
(pacientes) chegando em uma motocicleta Honda Biz branca, conforme descrito na denúncia anônima.
Gabriel
desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir para dentro da casa, mas foi contido após resistência.

Durante as buscas na residência, foram encontradas várias porções de substância análoga à maconha, uma estufa adaptada para cultivo da planta, dinheiro em espécie, balança de precisão e rolos de plástico filmes. Já na bolsa de
Caroline,
foi localizada uma porção grande de substância semelhante ao cloridrato de cocaína.

Diante das evidências, os três foram presos em flagrante em delito. (Boletim de Ocorrência – Id. 180984933 – Autos 1º grau N.U 1001064-29.2025.8.11.0015)

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva fundamentando a decisão, na necessidade de garantia de ordem pública, evidenciada a partir da gravidade concreta dos delitos imputados (destacou-se o Auto de Apreensão, Fotografias dos objetos apreendidos e o Laudo Pericial), bem como da periculosidade social dos mesmos e da elevada probabilidade de reiteração criminosa. (Id. 262858273)

Premissas em mesa,
para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

Ao que tudo indica, os fundamentos utilizados para sustentar o ato coator mostram-se adequados e idôneos, pois, de acordo com o termo de apreensão e as fotografias anexadas aos autos, foram recolhidas
2 porções grandes de cocaína
,
27 porções de maconha de diferentes tamanhos
, além de um
pé de maconha e uma estufa adaptada para o cultivo da droga
, evidenciando indícios de um esquema não apenas voltado à comercialização, mas também à produção própria de entorpecentes. A presença dessa estrutura destinada ao cultivo sugere um
elevado nível de profissionalismo na atividade ilícita
, demonstrando, a principio, uma organização voltada ao tráfico em larga escala.

Além disso, a apreensão de
R$ 7.348,10 em espécie
,
2 balanças de precisão com resquícios de droga
,
embalagens específicas para o fracionamento e comércio dos entorpecentes
e
rolos de plástico filme
reforça a hipótese de uma operação estruturada para a distribuição de drogas.

Aliás, há muito o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade significativa e de natureza variada, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda sob esse aspecto,
a suposta participação dos pacientes em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é um indicativo de desajuste e periculosidade social,
traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento
com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Essa também é a lição consolidada do Pretório Excelso há mais de uma década: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009).

Delineado esse quadro,
esses elementos, analisados em conjunto
,
sinalizam a gravidade concreta da conduta e um certo grau de sofisticação na prática do crime
, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Portanto,
não

há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie
.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho,
o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Em arremate, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta
, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“(...)É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“(...)Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” (AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE de 18.4.2024).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório,
afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o único meio capaz de tutelar a ordem pública e
interromper as atividades do grupo criminoso, afigura-se inviável promover a restituição do

status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025